Tribunal: CARF
Processo: 13888.000600/2005-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000600/2005-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.167 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
USINA DA BARRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade
ou a importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica
realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO SOBRE
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E
PRODUTOS ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.
No caso concreto, faz jus o contribuinte aos créditos da PIS/PASEP não-
cumulativa sobre os dispêndios com combustíveis e lubrificantes utilizados nos
veículos, após a industrialização para seus compradores e portos onde serão
exportados, por serem tais serviços de transporte essenciais para a produção e
atividade do sujeito passivo - industrialização e exportação.
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA. TERRA. PESSOA JURÍDICA. PRODUÇÃO. MATÉRIA-
PRIMA. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural/agrícola de terras, de
pessoas jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à
produção/fabricação dos produtos objetos da atividade econômica explorada
pelo contribuinte, geram créditos das contribuições.
PIS/PASEP. BENS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA.
É vedada a apropriação de créditos sobre aquisições de bens e de serviços
efetuadas de pessoas físicas.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se
revela prescindível para instrução e julgamento do processo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000600/2005-02
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, acordam em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para reverter a glosa em relação gastos incorridos, nos seguintes termos: I. Por unanimidade de
votos, em relação a (1) transportes vinculados às suas atividades produtivas e de produtos para
exportação; e (2) despesas com arrendamento agrícola. II. Por maioria de votos, em relação a
transportes de mão-de-obra nas áreas agrícolas e despesas portuárias de armazenagem e de
acondicionamento de mercadorias, inclusive vinculadas a exportação. Vencida a conselheira
Mara Cristina Sifuentes que negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação no valor de RS 78.955,92
utilizando créditos da contribuição para o PIS não-cumulativo do mês 05/2004,
apurados sobre custos, despesas, e encargos vinculados às operações de exportação, nos
termos dos arts. 3o e 5o, § 1o, da Lei n° 10.637, de 2002.
Termo de Verificação Fiscal – TIF – fl. 26
Verificação fiscal junto ao interessado apurou irregularidades na formação do crédito
objeto do presente processo, pelo que transcrevo a parte da TIF, referente a analise
efetuada:
5. Na composição da linha 2 do DACON (Bens Utilizados como Insumos,
inicialmente foram excluídos os centros de custos, a seguir identificados, não
diretamente relacionados à produção e que, portanto, contêm: valores
contabilizados que não se:enquadram no conceito de; insumo, ou seja, de bens
utilizados na fabricação ou produção de produtos destinados à venda, como
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, ou de
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado (cf. art. 8, §4°, I, "a", da 'IN SRF 404/04). Assim, despesas
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

indiretas (como as.de oficinas mecânicas) ou com:o produto já pronto (como as
de armazenagem), não podem ser consideradas insumos.
Setor
Industrial:
Manutenção
e
Conservação
Civil;
Manut.
Elétrica/Mec./Instr./Ref;.
Oficina
Caldeiraria;
Oficina
Mec/Manut.
Automotiva, Oficinas Elétrica/Instrumenta e Tonéis de Álcool.
5.1. Ainda na composição da linha 2, também foram excluídos: os bens
contabilizados em contas de despesas, a. seguir identificadas, que não se
enquadram no conceito de insumo:
Setor Industrial: Ferramentas Operacionais; Materiais e Utensílios e
Materiais Elétricos (para manutenção de imóveis).
Setor Agrícola: Consumo de Água (não se refere à irrigação); Ferramentas.
Operacionais e Materiais elétricos (para manutenção de imóveis).
5:2: As despesas com combustíveis de veículos do setor industrial foram
excluídas porque não se referem a veículos que transportam insumos.
5.3. As despesas com combustíveis e lubrificantes pertencentes ao grupo
contábil de despesas comerciais com vendas (6101) foram excluídas porque
não se enquadram no conceito de bens utilizados como insumo.
6. Na composição da linha 3 (Serviços Utilizados como Insumos),foram
excluídos os centros de custo não diretamente relacionados à produção e que,
portanto, contêm valores de serviços contabilizados que não se enquadram no
conceito de insumo, ou seja, de serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de
produto destinado à venda (cf. art. 8, § 4°,'I; "b" da IN SRF.404/04). Assim,
somente os serviços prestados diretamente na produção ou fabricação do
produto, até a sua embalagem, podem ser considerados insumos:
Setor Industrial: Brigada de Combate a Incêndio; Contencioso Trabalhista
Ind.; Controle e Garantia de Qualidade; Manutenção e Conservação Civil;
Oficina
Mec/Manut./Automotiya;
Oficina
Calderaria
e
Oficina
Elétricas/Instrumenta.
6.1. Quanto às Despesas de.Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação
de Venda, (incluídas na linha 3), a empresa, intimada, apresentou os espelhos
das notas fiscais ou recibos de pagamentos que compunham a conta
6101242421 - Despesas Portuárias (ver fls.-29 - item-2). E foram considerados
apenas os gastos discriminados nos documentos como de armazenagem ou frete
(art. 8o, II, "e" da IN SRF 404/04), sendo excluídos os demais: serviços de
operação portuárias, serviços prestados para embarque, serviço de embarque
açúcar navio, entrada 31 container vazio, serviços prestados de retirada,
retirada de container vazio e despesas incorridas no embarque açúcar
(composto de mão-de-obra e tarifas portuárias) Ao final das planilhas do 2o
trimestre encontram-se discriminadas as exclusões efetuadas, limitada, em
05/2004, ao valor declarado pelo contribuinte.
6.2. Tampouco podem ser consideradas como despesas com frete ou de
armazenagem as despesas de estadia, que foram também excluídas.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

6.3. Também foram excluídas da linha 3 as despesas escrituradas na conta
Serviços Prestados - PJ (6101141407), que não se enquadram no conceito de
serviços utilizados como insumos, pois se referem a despesas comerciais com
vendas, tais como: serviços de demonstradoras, serviços de repositoras,
serviços de intermediação, supervisão de embarque na exportação e pesquisa
de mercado (fls. 29 – item 1).
6.4 As despesas escrituradas nas contas Mão-de-Obra Contratada
(6101141401), Mão-de- Obra de Manutenção – PJ (6101141405) e Serviços
Prestados – PJ (6101141413) e Mão-de-Obra Manutenção PJ (6101141414)
também não podem compor a base de cálculo dos créditos, porque são
despesas comerciais com vendas (como carga e descarga de produto já pronto
e serviços de publicidade e promoção), e portanto, não são serviços aplicados
ou consumidos na fase de fabricação ou produção do produto destinado á
venda.
7. Na composição da linha. 6 (Despesas de Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica), foram excluídas as despesas
escrituradas na conta 6103212118 - Aluguel Projeto Social, pois somente as
despesas vinculadas às atividades da empresa podem compor a base de cálculo
do crédito (cf. art. 66, II; "b".da IN SRF 247/02).Também foram excluídas as
despesas com Aluguéis de Veículos (6103212112), pois somente o aluguel de
prédios, máquinas e equipamentos dão direito a crédito.
8. Na composição da linha, 8 (Despesas de Contraprestação de Arrendamento
Mercantil) foram excluídas as despesas escrituradas na conta contábil
Arrendamento Agrícola - PJ (4301212101), pois refere-se a aluguel.de
propriedade rural, e somente as contraprestações de arrendamento mercantil
{leasing) geram direito a crédito (cf. art. 66, II, "d" da IN SRF 247/02). Frise-
se que os aluguéis de propriedades rurais não geram direito a crédito, mas
somente os de prédios, máquinas e equipamentos, como disposto no art. 66, II,
"b" da IN SRF 247/02.
9. Na composição da Linha 18 (Crédito Presumido – Atividades
Agroindustriais) foram excluídas as despesas escrituradas na conta Desp.
Descarga/Estadia
–
PF
(6101202017)
e
Serviços
Prestados
–PF
(6101141406) do grupo contábil despesas comerciais com vendas pois não se
referem a serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou
fabricação do bem (cf. art. 68 da IN SRF 247/02, na redação da IN SRF
358/03). Neste mesmo sentido foram excluídas as despesas alocados no centro
de custo Administração/Planejamento IND. pois referem-se a despesas
indiretas.
10. Encerrada a análise, a Fiscalização marcou todas as exclusões efetuadas
nas planilhas apresentadas (04/2004 fls. 32/37, 05/2004 fls. 39/44 e 06/2004
fls.46/50) e consolidou nas tabelas a seguir os novos valores de créditos
aceitos:
...
CONCLUSÃO:
11 Assim, visto que somente os créditos apurados sobre os custos, despesas e
encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

mercadorias para o exterior podem ser utilizados para a compensação de
outros débitos da empresa ou para ressarcimento, após a dedução da
contribuição ao PIS/Pasep do regime não-cumulativo devida no mês, temos o
valor do crédito disponível para compensação ou ressarcimento no mês
04/2004 é de R$ 0,00, em 05/2004 de R$ 70.493,25 e em 06/2004 de R$
258.678,72.
DESPACHO DECISÓRIO – fl. 35
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Piracicaba, através do Despacho
Decisório (DD), acatou-se as conclusões do TIF e, para o mês de 06/2004, reconheceu o
direito creditório do interessado ao valor de R$ 70.493,25, homologando as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE – fl. 56.
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado inicialmente apresenta a tese da
não equiparação do conceito de não-cumulatividade do PIS e da COFINS, originada em
legislação infraconstitucional, com a não-cumulatividade constitucional do ICMS e do
IPI.
Com base nessa premissa, alega que o conceito de “insumos” utilizado na legislação do
IPI não pode ser equiparado para fins de PIS e COFINS, uma vez que as Leis 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003, não definiram o conceito de insumos e, assim, o legislador quis
utilizar o senso comum deste vocábulo.
Que a limitação do conceito de “insumos”, utilizada pela SRF nas Instruções
Normativas no 247, de 2002 e no 404, de 2004 é ilegal, pois inovou na ordem jurídica,
ampliando ou reduzindo o sentido e conteúdo das leis.
Após essa introdução, combate as glosas efetuadas, a saber:
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Alega que os bens utilizados tratam-se se ferramentas operacionais, materiais de
manutenção utilizada na mecanização industrial, os quais estão diretamente ligados ao
processo produtivo, razão pela qual devem ser admitidos como insumos.
Para as contas do setor industrial - Manutenção e Conservação Civil; Manut.
Elétrica/Mec./Instr./Ref;. Oficina Caldeiraria; Oficina Mec/Manut. Automotiva,
Oficinas Elétrica/Instrumenta e Tonéis de Álcool.- alega que a produção industrial, no
período de safra gera grande desgaste nas peças e equipamentos, que precisam de
reparos e substituições.
Para as contas do setor Agrícola - Consumo de Água (não se refere à irrigação);
Ferramentas. Operacionais e Materiais elétricos (para manutenção de imóveis) – alega
que a água é utilizada na lavagem da cana-de-açúcar e no fornecimento para os
funcionários e, no que tange as Ferramentas Operacionais e Materiais Elétricos, segue o
mesmo entendimento esposado nas contas do setor industrial.
Quanto as Despesas com combustível (veículos do setor industrial) e despesas com
combustíveis e lubrificantes (despesas comerciais com vendas) alega que fazem parte
do processo produtivo, pois sem tais produtos dezenas de máquinas e equipamentos
ficariam parados comprometendo todo o processo produtivo da empresa.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Quanto a glosa das despesas referentes às contas do Setor Industrial - Brigada de
Combate a Incêndio; Contencioso Trabalhista Ind.; Controle e Garantia de
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

Qualidade; Manutenção e Conservação Civil; Oficina Mec/Manut./Automotiya;
Oficina Calderaria e Oficina Elétricas/Instrumenta – alega que devem ser
considerados como insumos, pois a brigada de combate a incêndio controla a queima da
cana; o controle e garantia de qualidade é para deixar a empresa em situação confortável
com a matéria-prima utilizada; a oficina calderaria é de onde vem toda a energia para a
produção dos produtos.
Que, “Quanto às despesas portuárias glosadas pelo fisco, não tem qualquer sentido”, e
que não se resigna com a glosa alusiva as despesas com exportação decorrentes da
desconsideração das operações de serviços portuários como o recebimento,
armazenagem e embarque e cujas notas fiscais foram consideradas como não se
referissem a custo de frete e armazenagem. O mesmo se diga ao transporte rodoviário
para os terminais portuários cujo propósito é o transporte para exportação.
Continua, alegando que as despesas de serviços portuários encontram amparo no art. 3o,
II, da Lei no 10.637/2002, e que o mesmo se aplica às despesas com estadia, custo
adicional ao frete e como despesa de estocagem de materiais até a comercialização do
produto.
Igualmente, não se conforme com a glosa alusiva as despesas de exportação excluídas
por proporcionalidade, porque tal exclusão vulnera a não-cumulatividade do PIS e da
Cofins, conforme elucidado na parte inicial da manifestação de inconformidade.
Alega que todos os serviços glosados estão diretamente ligados ao processo produtivo,
tais como a mão-de-obra de pessoa jurídica para a manutenção da mecanização
industrial, transporte de resíduos industriais (vinhaça), utilizado na lavoura como
fertilizante.
Que não se conforma com a glosa dos custos relacionados á armazenagem de álcool e
açúcar, bem como o transporte das referidas mercadorias para fins de exportação, pois
são despesas ligadas diretamente ao processo produtivo e sem as quais a exportação
jamais poderia ser concretizada e, por conta disso, é absolutamente ilegal e injusta a
limitação temporal pretendida pela fiscalização.
DESPESAS DE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Que, quando ao alugueis de projeto social e de veículos, indevida a glosa, pois vai ao
desencontro ao disposto no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/03.
DESPESAS DE ARRENDAMENTO AGRÍCOLA
Que o art. 3o, IV, da Lei no 10.637, de 2002, contempla o direito a compensação de
créditos decorrentes de aluguel de prédios utilizados nas atividades da empresa e, assim,
o arrendamento de terras para cultivo de cana se enquadra nesse conceito, uma vez que
o conceito jurídico do termo “prédio” não corresponde ao limitado conceito popular que
define uma construção de vulto.
De acordo com o Estatuto da Terra – Lei no 4.504, de 1964, alterada pela Lei no 8.629,
de 1993, define o imóvel rural como “o prédio rústico, de área contínua qualquer que
seja a sua localização, que se destine ou possa destinar á exploração agrícola, pecuária,
extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial”.
Assim, o termo “prédio” serve tanto para o rústico (ou rural) como para o urbano e
como a Lei no 10.637, de 2002, não fez qualquer distinção entre os tipos, não há que se
excluir os arrendamentos agrícolas. Destaca o disposto no art. 110, do Código
Tributário Nacional, que dispõe que a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas do direito privado, para definir ou
limitar competências tributárias.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

Quanto
às
Desp.
Descarga/Estadia,
Serviços
Prestados
PF
e
Administração/Planejamento IND. alega que são despesas adicionais ao frete pela
demora de recebimento da mercadoria pelo terminal portuário, e que as despesas de
administração e planejamento IND são ligados à produção do bem.
Do pedido
Requer a reforma da decisão recorrida a fim de lhe reconhecer o direito de compensação
da contribuição, nos termos acima articulados.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do PIS não-cumulativo, entende-se como insumos
utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento do PIS - Não Cumulativo incidente em suas aquisições.
CRÉDITOS
A
DESCONTAR.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
ARMAZENAGEM E FRETES NA VENDA DO PRODUTO FINAL.
As despesas com frete na venda do produto final e armazenagem só dão direito a crédito
da contribuição nas operações de venda, desde que o ônus tenha recaído sobre o
vendedor, inexistindo previsão legal para a inclusão de outras despesas, mesmo que
complementares a essas operações.
Em seu apelo ao CARF (fls. 105/148), a recorrente replica em síntese, os
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
PRELIMINAR
Nulidade
Inicialmente alega o recorrente nulidade do acórdão recorrido visto que no seu
entender o julgamento foi genérico com fundamentação insuficiente quanto aos item analisados.
Ocorre que o Recurso Voluntário inovou nesse ponto, pois não houve alegação
nesse sentido na Manifestação de Inconformidade, ocorrendo, assim, a preclusão.
Nesse mesmo sentido foi o julgado n.o 3201-006.370, vejamos:
- Preliminar - Da ausência de fundamentação para a glosa de créditos com base em
relatórios de Centro de Custos
Trata-se de inovação recursal.
A Recorrente não trouxe tal alegação em sede de Manifestação de Inconformidade.
A pretensão da Recorrente é reabrir matéria preclusa, o que é rejeitado pelo
ordenamento processual civil em vigor, e rechaçado pelo Código de Processo
Administrativo Fiscal de que trata o Decreto 70.235 de 1972, cujos arts. 16 e 17 assim
prescrevem, verbis.
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Significa dizer que as matérias objeto do despacho decisório que não foram contestadas
por ocasião da Manifestação de Inconformidade são consideradas como não
impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão consumativa, tornaram-
se definitivas na esfera do processo administrativo fiscal tributário.
Assim, voto por rejeitar a preliminar suscitada.
Diligência
Ademais, a recorrente requer que seja realizada diligência e/ou perícia, ocorre que
no caso dos autos, tal medida mostra-se desnecessária e ainda intempestiva, visto que na fase em
que o processo se encontra, caso carecesse de parecer técnico, este deveria ter sido requerido no
momento que apresentou a impugnação.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

Dispõe o caput do art. 18 do Decreto no 70.235/1972:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.”
Resta claro, portanto, que o requerimento deveria ter sido direcionado ao julgador
de primeira instância. Contudo, cabe ainda acrescentar que em processos como o presente, este
tem sido o entendimento adotado por esta Turma de Julgamento, conforme decisão a seguir
ementada:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.” (Processo no
10880.653302/2016-46; Acórdão no 3201-004.221; Relator Conselheiro Charles Mayer
de Castro Souza; sessão de 25/09/2018)
Aliás, decisão semelhante foi adotada também no acórdão acima citado de no.
3201-006.370.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade e o pedido de diligência, pelos
motivos acima expostos.
MÉRITO
I - Do conceito de insumos
Inicialmente, importa destacar que, a jurisprudência recente do CARF tem afastado a
interpretação restritiva consolidada no âmbito do IPI e rejeitado a aplicação do conceito mais amplo de
insumos consagrado na legislação do Imposto sobre a Renda, posto que o judiciário também tem
entendido que cabe a relativização do conceito de insumos analisando caso a caso, conforme veremos.
Nesse sentido o conceito de insumos, no âmbito do PIS/PASEP e COFINS, pressupõe
que os bens ou serviços sejam consumidos durante o processo produtivo (ou de prestação de serviços) e
dentro de seu espaço, salvo expressas disposições legais, como é o caso das despesas com frete e
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

armazenagem nas operações de comercialização, as quais se dão após o término do processo produtivo,
mas geram direito a crédito de PIS/PASEP e da COFINS por inequívoca previsão normativa: das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o tema é importante destacar os ensinamentos de Marco Aurélio Greco com o
seguinte posicionamento:
"Por outro lado, nas contribuições, o §11 do artigo 195 da CF não fixa parâmetros para
o desenho da não cumulatividade o que permite às Leis mencionadas adotarem a técnica
de mandar calcular o crédito sobre o valor dos dispêndios feitos com a aquisição de
bens e também de serviços tributados, mas não restringe o crédito ao montante cobrado
anteriormente. Vale dizer, a não cumulatividade regulada pelas Leis não tem o mesmo
perfil da pertinente ao IPI, pois a integração exigida é mais funcional do que apenas
física.
Assim, por exemplo, no âmbito do IPI o referencial constitucional é um produto (objeto
físico) e a ele deve ser reportada a relação funcional determinante do que poderá, ou
não, ser considerado "insumo". Por outro lado, no âmbito de PIS/COFINS a referência
explícita é a "produção ou fabricação", vale dizer às ATIVIDADES e PROCESSOS de
produzir ou fabricar, de modo que a partir deste referencial deverá ser identificado o
universo de bens e serviços reputados seus respectivos insumos.
Por isso, é indispensável ter em mente que, no âmbito tributário, o termo "insumo" não
tem um sentido único; a sua amplitude e seu significado são definidos pelo contexto em
que o termo é utilizado, pelas balizas jurídico normativas a aplicar no âmbito de
determinado imposto ou contribuição, e as conclusões pertinentes a um, não são
automaticamente transplantáveis para outro.
(...)
No caso, estamos perante contribuições cujo pressuposto de fato é a receita ou o
faturamento, portanto, sua não cumulatividade deve ser vista como técnica voltada a
viabilizar a determinação do montante a recolher em função deles (receita/faturamento).
Enquanto o processo formativo de um produto aponta no sentido de eventos a ele
relativos, o processo formativo da receita ou do faturamento aponta na direção de todos os elementos
(físicos ou funcionais) relevantes para sua obtenção. Vale dizer, por mais de urna razão, o universo de
elementos captáveis pela não-cumulatividade de PIS/COFINS é mais amplo que o do IPI." 1
A jurisprudência majoritária do CARF se orienta, portanto, no sentido de vincular o
conceito de insumos à relação de pertinência ou inerência da despesa incorrida com o limite espaço-
temporal do processo produtivo (ou de prestação de serviços).
Tal matéria foi levada ao poder judiciário e, em decisão recente, o Superior Tribunal de
Justiça, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), vejamos
a decisão:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO
CONCEITO
DE
INSUMOS
À
LUZ
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA

1 GRECO, Marco Aurélio. Conceito de Insumo à luz da legislação de PIS/COI1NS. Revista I Fórum de Direito
Tributário, v. 34, jul./ago. 2008.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentamse as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(Resp n.o 1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho).
Conforme se verifica, o STJ relativizou o conceito, atribuindo a análise do caso concreto
a responsabilidade por decidir a essencialidade e a relevância, afastando, desse modo, aquele conceito
restritivo de insumos enunciado pelas IN ́s no 247/2002 e 404/2004. Assim, o STJ assimilou uma
concepção de insumos que é intermediária, distinta daquelas albergadas pela legislação do IPI e do
Imposto de Renda.
O conceito formulado pelo STJ, baseado na essencialidade e relevância é de grande
abrangência e não esta vinculado a conceitos contábeis (custos, despesas, imobilizado, intangíveis e etc),
de forma que a modalidade de creditamento sobre a aquisição de insumos deve ser vista como regra geral
de apuração de créditos para as atividades de produção de bens e de prestação de serviços, sem prejuízo
das demais hipóteses previstas em lei.
Entendo que andou bem o STJ, em especial da leitura de seu voto condutor, que de forma
clara determina a necessidade de aferição casuística da aplicação do conceito de insumos a determinado
gasto, tendo sempre em vista a atividade desempenhada pelo contribuinte. Sendo de relevante importância
a fase instrutória do processo administrativo.
Feitas tais ponderações e esclarecido o posicionamento desta relatoria, passamos a
analisar o caso concreto posto em julgamento, que já foi submetido a análise minuciosa do Ilustre
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, em Sessão realizada em 18/12/2019, em processo
análogo, havendo eventuais divergências apenas na numeração de itens e ordem, contudo, na essência a
matéria é a mesma do acórdão n.o 3201-006.369, que adoto como razões de decidir, vejamos:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

Em breve síntese a decisão recorrida, em relação aos bens e serviços utilizados como
insumos aplicou o entendimento restritivo contido no art. 8o, §4o da IN 404/2004 e no
§5o do art. 66 da IN 247/2002.
Segue a decisão, no que se refere a glosa das despesas incorridas com arrendamento
agrícola e de máquinas e equipamentos, não há previsão na legislação que ampare o
pleito da contribuinte o direito à apuração de créditos do PIS/Cofins – Não cumulativo
só alcança as despesas de aluguéis de prédios (obviamente, utilizados nas atividades da
empresa), no sentido estrito da palavra.
(...)
Tecidas tais considerações, passa-se à análise individualizada das glosas efetivadas,
conforme tópicos da peça recursal.
- Despesas com frete e armazenagem
No tema, tem razão a Recorrente.
As despesas incorridas com combustíveis não geram direito ao crédito somente quando
digam respeito ao transporte de insumos, conforme decisão recorrida. Os dispêndios
com combustíveis e lubrificantes abrangem outras situações aptas e gerar crédito de PIS
e COFINS.
Defende a Recorrente que é responsável por todo o processo produtivo, que inclui desde
as preparações para o plantio, passando pelos processos de cultivo e colheita da cana,
para somente então transportar a colheita até seu parque industrial.
Afirma, que no caso do transporte de mão-de-obra, é manifesta a sua essencialidade em
todo o processo de plantio, tratos culturais, colheita e industrialização, além de ser
necessária a fiscalização in locu com diligências diárias aos fundos agrícolas. Que
nestes transportes são consumidos gasolina, álcool ou óleo diesel.
Com relação aos custos incorridos com combustíveis empregados na lavoura canavieira
e utilizados no processo produtivo, entendo que conferem o direito de crédito à
Recorrente.
Neste sentido, comungo com o precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a
seguir reproduzido:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a lavoura canavieira incorridos com as oficinas, tais
como: combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção e
materiais elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços
auxiliares, de serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e
automotivos para as máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo
produtivo da cana-de-açúcar; materiais elétricos para emprego nas atividades:
balança de cana; destilaria de álcool; ensacamento de açúcar; fabricação de
açúcar; fermentação; geração de energia (turbo gerador); geração de vapor
(caldeiras); laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/ residuais;
mecanização industrial; preparo e moagem; recepção e armazenagem; transporte
industrial; tratamento do caldo; captação de água; rede de restilo; refinaria
granulado. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

De igual modo, considerando a peculiaridade das atividades da empresa, há direito ao
crédito em relação ao gastos com combustíveis para o transporte de trabalhadores (mão-
de-obra) e para fiscalização dos fundos agrícolas, por serem atividades necessárias e
indispensáveis ao processo produtivo da Recorrente.
Este é o entendimento que vem sendo adotado pelo CARF:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR)
(...)
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE
PESSOAS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.” (Processo
no 10880.723861/2013-88; Acórdão no 3302-006.737; Relator Conselheiro
Raphael Madeira Abad; sessão de 27/03/2019)
Ainda, do decidido no processo no 10880.733462/2011-63 (Acórdão no 3302-005.844,
sessão de 25/09/2018) tem-se que fora reconhecido o direito ao crédito sobre
“Combustíveis e lubrificantes utilizados em transporte de insumos, máquinas, transporte
de trabalhadores dentro da unidade fabril.”
Em relação ao transporte da produção para a exportação diz a Recorrente que não há
diferença entre o transporte na aquisição de insumos, na colocação do produto acabado
no estabelecimento vendedor ou na remessa para exportação, pois são gastos inerentes a
produção e que o ciclo de produção somente se encerra quando o produto é colocado
efetivamente para venda no estabelecimento vendedor da empresa, o que abrange o
transporte do produto para exportação.
Procede o argumento recursal. Para tanto, transcrevo o entendimento firmado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO
CUMULATIVIDADE.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES.
DIREITO AO CRÉDITO.
Para fins de constituição de crédito da COFINS pela sistemática não cumulativa,
deve-se analisar se determinado bem ou serviço prestado caracteriza-se como
insumo. Para tanto, torna-se imperativo verificar a sua pertinência e
essencialidade ao processo produtivo e atividade do sujeito passivo.
O que, por conseguinte, no caso vertente, resta concluir pela possibilidade de o
sujeito passivo constituir créditos da Cofins não cumulativa sobre os dispêndios
com combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos da empresa no
transporte de matéria prima dos frigoríficos para a indústria e desta, após a
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

industrialização para seus compradores e portos onde serão exportados, por
serem tais serviços de transporte essenciais para a produção e atividade do
sujeito
passivo
-
industrialização
e
exportação.”
(Processo
no
16366.000604/2006-41; Acórdão no 9303-004.623; Relatora Conselheira Tatiana
Midori Migiyama; sessão de 26/01/2017)
Diante do exposto voto por dar provimento ao recurso no tópico para reverter as glosas
sobre combustíveis no transporte de trabalhadores (mão-de-obra) dentro das lavouras e
da unidade fabril e os incorridos na fase comercial.
Com relação aos gastos logísticos deve-se trazer como referência, o contido no inciso
IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002 o qual apresenta a seguinte redação:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Compreendo que tais despesas podem ser enquadradas como despesas de logística e
mesmo na venda geram direito ao crédito. Neste sentido fundamento com decisão desta
Turma, em composição distinta da atual, proferida por maioria de votos e ementada nos
seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
(...)
DESPESAS PORTUÁRIAS. FRETES. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os
gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito.
Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação
interna ou entre estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na
operação de venda também geram o direito de crédito, conforme inciso IX do
artigo
3o
das
Leis
10.833/2003
e
10.637/2002.”
(Processo
no
10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo Giovani Vieira; sessão de
28/08/2018)
Do voto transcrevo:
“No caso dos gastos logísticos na venda, entendo que estão abrangidos pela
expressão “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”, conforme
consta no inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002. Entendo
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

que são termos cuja semântica abrange a movimentação das cargas na operação
de venda.
Assim, tais dispêndios logísticos estão inseridos no direito de crédito, respeitados
os demais requisitos, tais como que o serviço seja feito por pessoas jurídicas
tributadas pelo Pis e Cofins.
Em complemento, novamente, sirvo-me do recente entendimento firmado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-008.304:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
(...)
DESPESAS. OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E DE ESTADIA. EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
Desta Turma de Julgamento, em recente julgado, em processo relatado pelo Conselheiro
Leonardo Correia Lima Macedo decidiu em reverter as glosas aqui em debate, conforme
consignado no resultado do julgamento, in verbis:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa sobre os gastos
com: a) Pallets; b) Repaletização, c) Materiais e Serviços de Limpeza, d) Outros
insumos e serviços, e) Serviços Realizados por "Operador Logístico", f)
Indumentária e Itens de Uso Obrigatório, g) lnsumos-Aquisições sob CFOP que
Não Geram Créditos, e h) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda. E, finalmente, reconhecer a aplicação do percentual de 60%, para
determinar o valor do crédito presumido, considerada a natureza do produto
resultante da atividade agroindustrial e não a natureza dos insumos empregados,
vedado, porém, o ressarcimento.” (Processo no 10983.911359/2011-11; Acórdão
no 3201-005.563; sessão de 21/08/2019)
Desse modo, voto no sentido de que as glosas em relação aos dispêndios de transporte
vinculado às suas atividades produtivas, seja mediante o transporte de mão-de-obra nas
áreas agrícolas, seja mediante o transporte de produtos para exportação, assim como as
despesas portuárias de armazenagem e acondicionamento de mercadorias sejam
revertidas.
- Bens e serviços adquiridos de pessoas físicas
Defende a Recorrente que não merece subsistir a glosa realizada com relação aos
créditos de COFINS aproveitados sobre custos relacionados a insumos e serviços
adquiridos de pessoas físicas, pois não há como se diferenciar os insumos adquiridos de
pessoas físicas dos adquiridos das pessoas jurídicas.
Improcede o pleito recursal.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

O inc. I, do § 3o, do art. 3o da Lei no 10.833/03 somente autoriza a tomada do crédito em
relação às aquisições efetuadas de pessoas jurídicas, in verbis:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;”
A questão é pacífica no CARF, conforme precedentes a seguir colacionados:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2009
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
(...)
COMBUSTÍVEL. LENHA. AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA.
É vedada a apropriação de créditos sobre aquisições de combustível (lenha)
efetuadas de pessoas físicas. (...)” (Processo no 18088.720021/2014-00; Acórdão
no 3402-006.680; Relatora Conselheira Cynthia Elena de Campos; sessão de
17/06/2019)
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
COFINS NÃO CUMULATIVA. INSUMO. ALCANCE.
(...)
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de lenha/bagaço para emprego como combustíveis, na condição de
insumo, quando efetuadas de pessoas físicas não garantem o direito de crédito
(art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/03), porquanto não sujeitas tais vendas à
incidência das contribuições não cumulativas. (Processo no 10880.941561/2012-
06; Acórdão no 3401-004.400; Relator Conselheiro Robson José Bayerl; sessão
de 28/02/2018)
Desta Turma de Julgamento, processo de relatoria do Conselheiro Leonardo Correia
Lima Macedo:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2013PIS/COFINS.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
(...)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOA FÍSICA. VEDAÇÃO A
CRÉDITO.
A alegação de que as pessoas físicas prestadoras de serviços são titulares de
micro empresas optantes pela sistemática de tributação simplificada não afasta a
glosa do correspondente crédito, sobretudo se não apresentada documentação
comprobatória como nota fiscal emitida por pessoa jurídica relativa aos
dispêndios questionados e se não demonstrado tratar-se de serviços passíveis de
se caracterizarem como insumos previstos nas Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003.” (Processo no 10865.722883/2016-61; Acórdão no 3201-004.270; Relator
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo; sessão de 27/09/2018)
Assim, é de se negar provimento ao recurso na matéria.
- Despesas agrícolas e arrendamento agrícola
Em relação ao tema, a decisão recorrida valeu-se de uma interpretação restritiva,
conforme a seguir consignado:
“Novamente, em que pesem os argumentos apresentados no recurso, tenho que a
espécie não comporta a amplitude de interpretação pretendida pela recorrente.
É que, como é de ampla sabença, as normas que criam direitos em matéria
tributária devem ser interpretadas de forma restritiva. Isto porque tais direitos
implicam, em última análise, em renúncia fiscal a favor de uns em detrimento do
interesse público da arrecadação de tributos. Nesse sentido, penso que ao
intérprete/aplicador destas normas não é dado o direito de ampliar o alcance dos
benefícios criados pelo legislador ordinário, sob pena de estendê-los a quem ele
não quis alcançar, mormente quando se trata de autoridade administrativa.
Assim, o direito à apuração de créditos do PIS/Cofins – Não cumulativo só
alcança as despesas de aluguéis de prédios (obviamente, utilizados nas atividades
da empresa), no sentido estrito da palavra.”
Esta Turma de Julgamento, já decidiu que o arrendamento rural, dá direito ao crédito,
quando o arrendador for pessoa jurídica, conforme decisão a seguir reproduzida:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
(...)
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

NÃO CUMULATIVIDADE. ARRENDAMENTO RURAL. PAGAMENTO
PARA PESSOA JURÍDICA. CREDITAMENTO.
O arrendamento de imóvel rural, quando o arrendador é pessoa jurídica e sua
utilização se dá na atividade da empresa, gera direito ao crédito previsto no art.
3o, IV das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. (...)” (Processo no
10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza; sessão de 28/08/2018)
Da Câmara Superior de Recursos Fiscais, colaciono os seguintes precedentes:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
COFINS. INSUMOS. ESSENCIALIDADE E PERTINÊNCIA AO PROCESSO
PRODUTIVO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
No caso, deve ser mantido o acórdão recorrido no reconhecimento dos créditos
de COFINS sobre as despesas com: cultivo da cana de açúcar; armazenagem; e
com manutenção.
Além disso, também deve ser reconhecido o direito ao crédito com as despesas
incorridas com o arrendamento rural, com base no inc. IV do art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003.
(...)” (Processo no 13888.001431/2005-10; Acórdão no 9303-009.286; Relatora
Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de 13/08/2019) (grifo nosso)
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
(...)
DESPESAS/CUSTOS. ARRENDAMENTO. TERRA. PESSOA JURÍDICA.
PRODUÇÃO.
MATÉRIA-PRIMA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural de terras, de pessoas
jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos
produtos, objetos da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor.”
(Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304; Relator
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
Pelo teor da decisão recorrida, o direito não foi negado pelo fato de o arrendador não ser
pessoa jurídica, nem pelo fato de o imóvel não ter sido utilizado na atividade da
empresa, mas sim pela adoção de uma interpretação restritiva, conforme já mencionado.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

Assim, é de se dar provimento ao tópico recursal.
- Despesas de empresa comercial exportadora
No que se refere a tal tópico, consta da decisão recorrida:
“O interessado contestou a glosa relativa às despesas de exportação suportadas
na condição de comercial exportadora, alegando que o art. 6o, § 4o da Lei no
10.833/2003 veda apenas a apuração de créditos vinculados à aquisição de
mercadorias com o fim específico de exportação, e que hipótese distinta decorre
das despesas e encargos da operação de exportação suportados pela empresa
comercial exportadora, em atenção ao princípio da não cumulatividade da
Cofins, e que geram direito à crédito.
Dispõe o referido dispositivo:
Art. 6o...
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
A leitura do dispositivo mostra que a vedação expressa, é referente à apuração de
créditos vinculados à receita de exportação e não tão somente à aquisição de
mercadorias, como alegado. Portanto, não prospera a alegação do interessado.”
Por sua vez, a Recorrente defende que deveria ter sido mantido o crédito apropriado em
relação às despesas incorridas na exportação e efetivamente por ela suportadas, na
qualidade de empresa comercial exportadora.
No tópico, a decisão recorrida deve ser reformada.
A legislação de modo expresso veda para a empresa comercial exportadora a apuração
de créditos vinculados à aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação.
Preceitua o texto legal:
“Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
(....)
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)”
Tem-se, portanto, que a legislação veda a tomada de créditos quando a empresa
comercial exportadora tenha adquirido mercadorias com o fim de exportação e não as
despesas, como, por exemplo, de armazenagem ou frete.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.167 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000600/2005-02

Pelas considerações já postas nos tópicos anteriores, as despesas incorridas com a
exportação garantem o direito ao crédito à Recorrente.
Assim, voto por dar provimento ao recurso no tópico.
A recorrente inclui ainda em seu recurso um tópico sobre a Improcedência do
processo de cobrança correlato em razão da inexistência de débito a ser exigido do contribuinte e
da Ilegítima incidência dos juros e multa de mora sobre débitos de estimativa de IRPJ. Ocorre
que essas matérias são estranhas aos autos e sequer arguidas em sede de Manifestação de
Inconformidade e por essa razão deixo de apreciá-las.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e voto por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, apenas para reverter a glosa em relação aos gastos incorridos com (i) transporte
vinculado às suas atividades produtivas, seja mediante o transporte de mão-de-obra nas áreas
agrícolas, seja mediante o transporte de produtos para exportação, assim como as despesas portuárias
de armazenagem e acondicionamento de mercadorias, inclusive vinculadas a exportação, e (ii)
despesas com arrendamento agrícola.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital